Tribunal: STF
Processo: ARE 1476213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o presente agravo (eDoc 26) em face de decisão (eDoc 23) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 13) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 



    1- O ingresso dos policiais amparado tão somente na entrada suspeita de alguém na residência ao avistar os agentes em patrulhamento de rotina não basta para configurar as fundadas razões justificadoras da violação domiciliar, devendo ser declarada nula a prova ali obtida e dela derivada e, por consequência, a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    2- Recurso conhecido e provido, prejudicada a análise do mérito.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte agravante.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 13): 



    II – Da preliminar de violação de domicílio.



    [...]



    Erick Francisco Marchetti Nunes Bandeira, em juízo, relatou: 



    “(...) Que na data dos fatos mencionados na denúncia estava de serviço, na equipe do GPT, juntamente com o SGT J. CARLOS, CB EMÍLIO e CB DE FREITAS e quando faziam o patrulhamento na Rua Joaquim Josias na Vila Santa Bárbara, por volta das 13h45min, avistaram o acusado em via pública, na porta de sua residência e como já haviam recebido diversas denúncias de tráfico de droga na residência do acusado, os policiais decidiram abordar o acusado, porém o acusado ao ver os policiais correu e entrou na residência, havendo uma perseguição e os policiais mandaram o acusado parar, mas ele desobedeceu e continuou fugindo para os fundos da casa, sendo que ele dispensou uma carteira e um objeto para cima; que os policiais encontraram a carteira onde continha aproximadamente trezentos e vinte reais em dinheiro; que o outro objeto que o acusado jogou para cima não foi encontrado e aparentava ser droga; que realizaram uma busca domiciliar e no quarto do acusado, dentro de uma caixa de óculos, foi encontrado aproximadamente mil e oitocentos reais em dinheiro e uma porção de cocaína embalada em pedaço de plástico; que na caixa de registro de água da residência foi localizado um tubo PVC contendo várias porções de cocaína e também haviam porções de cocaína espalhadas na caixa, sendo que totalizaram dezesseis porções de cocaína; que ao ser indagado o acusado confessou que a droga era dele e que se destinava a venda e que vendia cada porção por cinquenta reais (...) que quando os policiais viram o acusado na porta da casa dele não tinha outra pessoa junto com ele; que o acusado, ao ver a polícia, correu, momento em que os policiais correram atrás dele; que na carteira do acusado foi encontrado apenas dinheiro, sendo que outra importância em dinheiro foi encontrado dentro da casa; (...) “(mov. 03, pp. 168/170).



    No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais do PM Fernando Emílio Silva Pereira: 



    “(...) Que estava de serviço, (...), em patrulhamento (...), depararam-se com ALESSANDRO CHAGAS DAMACEDO que estava na porta de sua residência; Que há mais de um ano, os policiais vinham recebendo diversas denúncias em desfavor dessa pessoa, pela prática de tráfico de drogas; Que ALESSANDRO percebeu que seria abordado e correu para a residência; Que os policiais deram ordem de parar, mas ALESSANDRO continuou correndo para os fundos, dispensou sua carteira que continha dinheiro e jogou algo para o alto, aparentemente uma porção de droga, que não foi encontrada; Que fizeram busca na residência e encontraram dinheiro e uma porção de droga no quarto de ALESSANDRO; Que na caixa de registro de água foram encontradas mais porções de drogas (...)” (mov. 03, p. 12).



    É possível extrair que toda a ação resultou da atitude suspeita do processado de ingressar, repentinamente, na casa após a visualização da viatura dos agentes públicos, onde, então, eles adentraram no encalço, sem o seu consentimento e o detiveram.



    Oportuna a transcrição da inicial acusatória nesse sentido, em alinho aos depoimentos dos PMs:



     Conta do incluso caderno investigativo que, no dia 07 de abril de 2016, por volta das 13h45min, a equipe GPT 7496, composta pelo Cabo Erick Francisco, Sargento J. Carlos, Cabo Fernando Emílio e Cabo de Freitas, todos da Polícia Militar, realizavam patrulhamento pela Rua Joaquim Josias, Vila Santa Bárbara, nesta cidade. 



    Durante o patrulhamento, Alexandre Chagas estava na porta de sua residência, localizada na qd. 14, lt. 05, momento em que, ao notar a aproximação dos policiais, empreendeu fuga para dentro do imóvel. 



    Ao perceberem o ocorrido, considerando as prévias denúncias de traficância no local, os policiais militares deram início à perseguição, dando ordem para que Alessandro Chagas parasse. 



    Entretanto, desobedecendo a ordem, o denunciado continuou a correr para os fundos de sua casa, dispensando para o alto, uma carteira e um objeto não identificado. 



    Após a abordagem, os policiais realizaram uma busca em sua casa, obtendo êxito em encontrar, em seu quarto, uma caixa de óculos contendo aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e uma porção de uma substância branca aparentando ser cocaína (...) (mov. 03, pp. 02/05). 



    Nesse contexto, verifica-se que, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio.



    [...]



    Por conseguinte, diante da inequívoca ilicitude do flagrante por ausência de justa causa, conclui-se que a prova dele derivada também é nula, de consequência, impositiva a absolvição do processado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante a solução encampada, fica prejudicada a análise do mérito recursal.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “o acusado ao ver os policiais correu e entrou na residência” e que “os policiais deram ordem de parar, mas ALESSANDRO continuou correndo para os fundos (...) dispensando para o alto, uma carteira e um objeto não identificado”, ademais “já haviam recebido diversas denúncias de tráfico de droga na residência do acusado”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu violação de domicílio e declarou nula a prova obtida, em ordem a que prossiga no julgamento da causa como entender de direito.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente